Tribunal: STF
Processo: ARE 1359039
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO (CDE). FINALIDADES. LEI 10.438/2002. DECRETOS 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 E 8.272/2014. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. AÇÃO JUGADA IMPROCEDENTE”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 175, parágrafo único, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A Lei n. 10.438/02, em seu artigo 13, instituiu a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, para, exemplificativamente, entre outras finalidades, promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo o território nacional (inciso I), garantir recursos para atendimento da subvenção econômica destinada à modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais integrantes da Subclasse Residencial Baixa Renda (II).



    Isso é viabilizado, entre outras medidas, por meio da adoção do instrumento jurídico econômico denominado subsídio cruzado, que ocorre, em linguagem mais comum, quando se assegura à (no caso) concessionária, a obtenção de lucro aqui para cobrir prejuízos ali, aumentar os seus rendimentos aqui para diminuir a ausência dele ali, ainda que isso implique maior encargo a determinada classe de consumidores.



    Não há, nessa conduta, qualquer ilegalidade no que concerne ao fornecimento de energia elétrica, elemento vital ao desenvolvimento do país  à qualidade de vida das pessoas.  É ônus da convivência coletiva. Para o suprimento de carências, distorções, etc., aqui ou acolá, tira-se, digamos, de onde tem para investir onde não tem e dificilmente teria como decorrência da falta de atratividade para investimentos que se reputam necessários para alcançar os objetivos traçados.



    Destarte, desmerece guarida a postulação inicial.



    (...)



    Destaco que não desconheço recente precedente da Terceira Turma (5002338-71.2015.4.04.7214/SC), determinando que a ANEEL proceda o recálculo da tarifa de energia elétrica, em decorrência da exclusão dos custos alegados pelo autor como procedeu o magistrado de primeiro grau. Entretanto, penso que essa não é a melhor solução para a controvérsia.



    Registro que regime das bandeiras tarifárias visa estabelecer uma forma mais transparente de apresentar ao consumidor o preço da energia elétrica, incluindo-se os custos variáveis de geração, calculados com base em uma previsão da arrecadação necessária para reembolsar as distribuidoras devido ao acionamento das termelétricas, o que permite, inclusive, a redução da tarifa diante de eventual reversão do cenário hidrológico. O repasse gradual por meio do sistema das bandeiras não acarreta, na prática, novo custo aos usuários. Penso que o referido mecanismo permite que o consumidor final de cada distribuidora seja avisado com antecedência da elevação ou diminuição de geração térmica nos períodos subsequente.



    Ademais, vale ressaltar os argumentos da União (Evento 30 - CONT1), no sentido de que as bandeiras tarifárias sinalizam a todos os consumidores o custo de geração atual da energia elétrica, de modo que seu comportamento possa se adaptar mensalmente  às condições de preço. Não cria qualquer custo novo, não majora artificialmente as tarifas, apenas é um retrato o mais fiel possível dos custos de geração prevalentes em dado momento. Suas cores, verde, amarela e vermelha, são uma sinalização relevante para a sociedade que pode economizar diariamente, aliviando o sistema da carga de geração térmica. As bandeiras sinalizam, mês a mês, o custo de geração da energia elétrica que será cobrada dos consumidores, dando a oportunidade de adaptação de seu consumo.



    (...)



    Portanto, não prosperam as alegações do autor.



    Sobre a discussão envolvendo o Adicional de Bandeiras Tarifárias e a Resolução Normativa 547/2013, igualmente entendo que não merece prosperar o pleito do autor.



    Conforme entendimento do STJ e desta Corte, nas ações em que se discute a legalidade de valores cobrados de usuários de serviços de fornecimento de energia elétrica, é parte legítima passiva apenas a concessionária do serviço público, não havendo que se falar em legitimidade da ANEEL, da União ou da CCEE.



    (...)



    Conforme já referido no tópico anterior, observo que o último julgado acima citado (5005024-51.2015.4.04.7209) foi mantido pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1752945/SC. 



    (...)



    Verifico que, no julgado em questão, o STJ não apenas manteve o que foi decidido por esta Corte, como também considerou legítima a atuação do Estado e concluiu nos seguintes termos: “Comprovada a competência regulatória da Aneel para editar atos normativos que autorizem a revisão dos valores das tarifas cobradas pelas concessionárias de energia elétrica, bem como a razoabilidade da criação de Bandeiras Tarifárias de acordo com os custos variáveis do serviço de energia elétrica, repassando esses custos aos usuários do sistema,  é forçoso concluir pelo não acolhimento da pretensão recursal”.



    Portanto, a ação deve ser julgada improcedente, devendo ser negado provimento ao recurso da autor”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente